Tribunal: TJMT
Processo: 1035623-85.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035623-85.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SIRLEID MARTINS - CPF: 551.693.411-72 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE/MT.

Recurso nº:
1035623-85.2024.8.11.0002.

Embargante(s):
SIRLEID MARTINS.

Embargada:
NU PAGAMENTOS S.A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Sirleid Martins contra acórdão da 1ª Turma Recursal, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso da reclamante para declarar a inexistência do débito negativado no valor de R$ 443,60, indeferindo, entretanto, o pedido de indenização por danos morais pela ausência de extratos de restrições oficiais dos órgãos de proteção ao crédito.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão, alegando que o extrato juntado (ID 279259893) comprovaria a negativação indevida e que a decisão afrontaria a jurisprudência do STJ e da própria Turma Recursal, ao deixar de reconhecer o dano moral
in re ipsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação por danos morais; (ii) avaliar se o documento juntado aos autos pela embargante é suficiente para afastar a fundamentação adotada no acórdão impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta expressamente a indenização por danos morais diante da ausência de extratos oficiais e atualizados dos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, SCPC/Boa Vista), o que inviabiliza a verificação de eventual preexistência de registros negativos e, por conseguinte, a configuração do dano moral.

4.

O extrato juntado pela embargante restringe-se ao SCPC/Boa Vista, sendo insuficiente, por si só, par
a aferição da existência de registros preexistentes que poderiam afastar ou atenuar o abalo moral
, conforme Súmula 52 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame da matéria já decidida pelo colegiado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

A jurisprudência do STJ e do TJMT admite o afastamento da indenização por dano moral, mesmo diante de inscrição indevida, quando não demonstrados os efeitos negativos concretos da negativação, sobretudo diante da ausência de provas exigidas.

Constatada a tentativa da parte de utilizar os embargos como sucedâneo recursal, fica advertida sobre eventual multa em caso de reiteração protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de extratos oficiais e atualizados dos cadastros de inadimplentes inviabiliza a análise da existência de registros anteriores e/ou posteriores, o que afasta o reconhecimento do dano moral.

O uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão configura indevido sucedâneo recursal.

O documento oriundo de um único órgão de proteção ao crédito não é suficiente para comprovar a inexistência de outras negativações e, portanto, não atende ao ônus da prova exigido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, art. 48; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017; TJMT, Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE não conhecido; Súmula 52 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Sirleid Martins
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, que, por unanimidade, conheceu e
deu parcial provimento
ao recurso interposto pela reclamante,
declarando
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 443,60 (quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta centavos).

Além disso,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, diante da ausência, nos autos, de extratos de restrições emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA).

Irresignada, a embargante opôs os presentes embargos de declaração, visando sanar supostas omissão e contradição existentes na decisão proferida. Alega que o extrato de negativação apresentado nos autos (ID 279259893) constitui documento idôneo e suficiente para comprovar a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Sustenta, ainda, que a decisão embargada diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que, conforme tais entendimentos, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Ao
final, requer a reforma do
decisum
para fixação de danos morais
.

Em contrarrazões,
a embargada
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (
SPC/SERASA
e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para declarar a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 443,60 (quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta centavos).

(...)
(grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Consigno, por oportuno, que na data de 21/07/2025, foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico, a
Súmula 52,
aprovada pelas
Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do
SPC/SERASA e SCPC /BOA VISTA
dos últimos cinco (5) anos impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”
(Destaquei)

Nesse contexto,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais nº 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o seguinte
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Inclusive,
ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado
:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que, embora o extrato juntado no ID 279259893 seja considerado idôneo, por ser emitido pela Boa Vista Serviços, observa-se que se restringe à consulta realizada exclusivamente junto ao órgão SCPC.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações da embargante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025